Tribunal: TJES
Processo: 5000095-81.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-81.2023.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNA CARMINATE BITENCOURT MINELLI

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000095-81.2023.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE:
BRUNA CARMINATE BITENCOURT MINELLI

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS A MAIOR. TRANSTORNOS NA TENTATIVA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO ADICIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pretende a majoração da compensação por danos morais fixada em sentença (R$ 1.500,00). Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Requerido, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à preliminar, embora alegue o Recorrido que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, entendo que a narrativa autoral se reveste de verossimilhança, devidamente corroborada pelas provas cabia à Recorrente produzir, pelo que, conforme destacado pelo Juízo de origem, houve múltiplas falhas na prestação do serviço do Recorrido (art. 14, CDC), consubstanciadas: i) no bloqueio indevido dos cartões de crédito da consumidora (ao invés de se proceder ao mero cancelamento de um dos cartões adicionais); ii) na realização de cobranças indevidas a maior referentes ao “seguro cartão protegido SCP”; iii) nos diversos transtornos vivenciados pela consumidora na tentativa inexitosa de promover o cancelamento do cartão adicional de sua genitora.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente (como corretamente identificado pelo Juízo sentenciante). Contudo, entendo que
o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais)
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)